Tribunal: TJSP
Processo: 0006197-59.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006197-59.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado VALDIRA
PRIMO RODRIGUES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0006197-59.2017.8.26.0362/50000 - MOGI-GUAÇU - VOTO No 18.615
fls. 2 (acr)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0006197-59.2017.8.26.0362/50000
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: VALDIRA PRIMO RODRIGUES
MAGISTRADO(A): FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO: 18.615.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração
Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado

Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
218/220), argumentando-se que há obscuridade no v. acórdão ao não permitir a
devolução dos valores recebidos indevidamente pela segurada.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é
de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta
característica infringente.
Os motivos pelos quais se entendeu que não é devida a restituição
à autarquia dos valores recebidos cumulativamente a título de auxílio-acidente e auxílio-
suplementar foram devidamente expostos no acórdão embargado.
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição,
ou omissão no acórdão, isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0006197-59.2017.8.26.0362/50000 - MOGI-GUAÇU - VOTO No 18.615
fls. 3 (acr)
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência
interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou
questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello
Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015,
1a edição, p. 1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)